Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO POPULAR. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NO JULGADO ANTERIOR. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que havia dado provimento à apelação do Distrito Federal, afastando a prescrição da pretensão executiva em cumprimento de sentença oriundo de ação popular, após o Superior Tribunal de Justiça reconhecer omissão quanto ao exame de alegados vícios na intimação editalícia realizada em ação de protesto judicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação por edital realizada na ação de protesto judicial é nula, diante da alegação de que a protestada seria pessoa certa e conhecida, da ausência de publicação em jornal local e da suposta falta de correlação entre o edital e a ação popular; (ii) saber qual é o termo inicial do reinício da contagem do prazo prescricional interrompido pela ação de protesto judicial, à luz do art. 202, II e parágrafo único, do Código Civil; e (iii) saber se o acórdão anterior incorreu em erro material e em premissa fática equivocada ao fixar o marco temporal da prescrição, com reflexos na solução do mérito recursal.
III. Razões de decidir
3. A intimação por edital na ação de protesto judicial revelou-se juridicamente válida, à luz dos arts. 867 a 871 e 870, III, do CPC/1973, diante da impossibilidade material de individualização imediata de todos os protestados, da pluralidade de sujeitos passivos e da necessidade de preservação da utilidade do protesto como causa interruptiva da prescrição, inexistindo prejuízo concreto.
3.1. O edital atendeu às formalidades legais vigentes à época, sendo desnecessária a publicação em jornal de circulação local, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 4.717/1965, aplicável por simetria material, não sendo o erro material na indicação do ato normativo apto a invalidar o ato de comunicação processual.
4. Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional interrompido pelo protesto judicial recomeça a correr a partir do último ato do processo, o qual, no caso de ação de protesto judicial, corresponde à entrega dos autos ao requerente (art. 729 do CPC), após a decisão que declarou encerrada a ação de protesto, e não à data de preclusão de decisões relativas a matérias estranhas ao protesto.
5. Reconheceu-se a existência de erro material e de adoção de premissa fática equivocada no acórdão anterior quanto à fixação do termo inicial do reinício do prazo prescricional.
5.1. O julgado embargado considerou, indevidamente, data de preclusão relativa a julgamento de matérias estranhas à finalidade da ação de protesto, notadamente atos de cunho executório praticados nos autos e impugnações deduzidas por protestado específico.
5.2. A ação de protesto, procedimento de jurisdição voluntária, exauriu sua finalidade com a ciência dos protestados, tendo sido formalmente encerrada por decisão judicial que determinou a entrega dos autos ao requerente, nos termos do art. 729 do CPC, ato que configura o último ato processual útil para os fins do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.
5.3. A postergação do reinício do prazo prescricional com base em incidentes posteriores implicaria subordinar o curso da prescrição a atos desconectados do objeto do protesto, em afronta à lógica do instituto, com subordinação do curso prescricional ao arbítrio do credor, impondo-se, por isso, a correção do julgado.
6. Verifica-se a prescrição da pretensão executiva no caso em análise, porquanto, considerado o reinício do prazo prescricional em 05/04/2016, com contagem pela metade (art. 9o do Decreto no 20.910/1932), o prazo final ocorreu em 05/10/2018, sendo o cumprimento de sentença ajuizado apenas em 07/03/2019, quando já consumada a prescrição.
6.1. Consigne-se que, ainda que se eleja o termo inicial do recomeço do prazo prescricional como a data em que transitada em julgada para o Distrito Federal a decisão de encerramento do protesto, o prazo prescricional estaria igualmente expirado, haja vista que se deve contar como início do prazo recursal o dia seguinte à vista pessoal dos autos, ocorrida no dia 05/04/2016, o que resultaria em expiração do prazo processual em novembro de 2018, também antes do ajuizamento do cumprimento de sentença de origem.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar omissões e erros materiais e, em consequência, negar provimento à apelação do Distrito Federal, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o cumprimento de sentença. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 183, 517, § 2o, 729, 1.022, II; CPC/1973, arts. 154, 231, 232, 870, III, 871; CC, arts. 202, II, e parágrafo único, 231; Lei no 4.717/1965, arts. 7o, II e 21; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.036.964/RJ, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma; AgInt nos EREsp n. 1.827.137/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial; TJDFT, Acórdão no 1716810, de relatoria do Des. Esdras Neves, da 6a Turma Cível; Acórdão no 1647154, de relatoria da Desa. Sandra Reves, da 2a Turma Cível; Acórdão no 1394555, de relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível; Acórdão no 1981565, de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini, da 2a Turma Cível.